Tribunal: TJDFT
Processo: 0719547-67.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA AUTARQUIA DISTRITAL. INCONSISTÊNCIAS NAS INFORMAÇÕES DE CADASTRO DO BEM. VEÍCULO EM CIRCULAÇÃO REGISTRADO COMO BAIXADO. POSTERIOR APREENSÃO DO AUTOMÓVEL DE PASSEIO DO AUTOR. COMPROMETIMENTO DE VIAGEM. NEXO CAUSAL. INOCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO, FORÇA MAIOR, OU DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. CARACTERIZADO O DEVER DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo DETRAN/DF contra a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a pagar à parte autora, a título de danos morais, a importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigida monetariamente pelo IPCA-E, a contar da data da presente sentença, e acrescida de juros moratórios, na forma do artigo 1o-F da Lei no 9494/97, pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, a partir da citação.
2. Em suas razões recursais, o recorrente alega que apenas observou à informação de baixa do veículo proveniente do DETRAN-MG. Aduz a existência de excludente de responsabilidade, ante a culpa exclusiva do DETRAN/MG e da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Subsidiariamente à improcedência da demanda, requer a redução da condenação ao pagamento de danos morais.
3. Inicialmente, aplica-se à situação em tela às regras da responsabilidade objetiva do Estado (CRFB, art. 37, § 6o). Precedente: (RE 136861, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 11/03/2020, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-201 DIVULG 12-08-2020 PUBLIC 13-08-2020).
4. Acerca da conduta estatal, nota-se que a autarquia ré procedeu à baixa do veículo FIAT Siena, placa OVP-8394-DF, RENAVAM n.o 00154043150, CHASSI n.o 9BD197163E3175084 (ID 20858835 - Pág. 15), de propriedade do autor desde 14/12/2015 (ID 20858821).
5. As provas dos autos demonstram que, em razão da referida baixa de veículo, o automóvel descrito foi apreendido, em 20/01/2020, durante viagem do autor ao estado do Piauí.
6. Restou comprovado, ainda, que em decorrência da apreensão do automóvel em Teresina/PI, o autor precisou impetrar Mandado de Segurança para a retirada do veículo e envio do bem ao Distrito Federal.
7. No entanto, segundo as informações do Despacho - DETRAN/DG/DIRCONV de ID 20858824, e como bem salientado na decisão de concessão de Mandado de Segurança, proferida nos autos n.o 0700048-91.2020.8.07.0018, pela Primeira Vara da Fazenda Pública (ID 20858825 - Pág. 2), a autarquia ré não demonstrou atenção a seus próprios registros ao proceder à baixa do bem em evidência.
8. Verifica-se que o automóvel de placa OVP-8394-DF foi vistoriado, pelo próprio DETRAN/DF, em data posterior à apreensão de veículo, ocorrida em Minas Gerais, na data de 21/05/2015 (ID 20858834 - Pág. 3 e ID 20858835 - Pág. 4), da qual decorreu o suposto leilão do bem como sucata.
9. Quanto ao nexo causal, identifica-se a falha decorrente da ausência de verificação das informações do bem antes de proceder à baixa do veículo, bem como das inconsistências das informações do cadastro da ré em relação ao bem em contexto. Com isso, a falha da recorrente persiste ainda se considerada as informações de apreensão do bem e de leilão enviadas à ré pelo DETRAN/MG (ID 20858834 - Pág. 3 e ID 20858835 - Pág. 4).
10. Em relação ao dano moral, a parte autora logrou demonstrar os transtornos e estresses decorrentes da informação de baixa do veículo, a qual foi extraída dos cadastros da ré. As situações experimentadas pelo demandante ultrapassam bastante o mero aborrecimento, sendo capazes de ocasionar dano moral.
11. Desse modo, ante a ausência de provas de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, incabível a exclusão da responsabilidade do DETRAN/DF.
12. Constata-se, no caso, a ação estatal, o dano, o nexo causal entre o dano e a ação do Estado, bem como a inocorrência de causa excludente da responsabilidade do DETRAN/DF.
13. Destarte, preenchidos os requisitos exigidos para a responsabilização da autarquia distrital, irretocável a sentença que condenou a ré a indenizar o dano moral experimentado pela parte autora.
14. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do instituto, consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
15. Nesse cenário, considerados os parâmetros acima explicitados, o valor de R$7.000,00 (sete mil reais), arbitrado na sentença recorrida, se mostra razoável e suficiente.
16. Ademais, na espécie, não há suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor da indenização estipulado na sentença a título de dano moral.
17. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
18. Recurso conhecido e improvido.
19. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Condenado o recorrente em honorários advocatícios, estes fixados em 10% da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).
20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos artigos 2o e 46 da Lei no 9.099/95.